Tribunal: TJMT
Processo: 1001912-46.2025.8.11.0005
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001912-46.2025.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.648.540/0001-74 (RECORRENTE), LUSINETE BARBOSA TORRES DE CAMPOS - CPF: 048.700.098-62 (RECORRIDO), ANGELICA RODRIGUES MACIEL FELIZARDO - CPF: 984.724.291-72 (ADVOGADO), THASSILA NACHELLE AGREPINA SILVA - CPF: 055.493.871-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Rogério Bravin, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO. ACOMPANHAMENTO DE DEPENDENTE MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 98, §§2º E 3º, DA LEI Nº 8.112/90. TEMA 1.097 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. DESNECESSIDADE DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECÍFICA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. MEDIDA PROPORCIONAL DIANTE DA NECESSIDADE TERAPÊUTICA COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido para determinar a redução de 50% da jornada de trabalho de servidora pública municipal ocupante do cargo de professora, sem redução remuneratória e sem compensação de horas, a fim de possibilitar o acompanhamento de dependente menor diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), conforme laudos médicos e relatórios terapêuticos juntados aos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o art. 98, §§2º e 3º, da Lei nº 8.112/90 pode ser aplicado analogicamente a servidores públicos municipais; (
ii
) estabelecer se a ausência de legislação municipal específica impede o reconhecimento do direito à redução de jornada para acompanhamento de dependente com deficiência; (
iii
) determinar se a concessão da redução de jornada sem redução remuneratória viola a Lei de Responsabilidade Fiscal ou compromete a continuidade do serviço público; e (
iv
) definir se é adequada a redução de 50% da jornada de trabalho diante das necessidades terapêuticas demonstradas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 1.237.867/SP (Tema 1.097 da repercussão geral), estabelece que o art. 98, §§2º e 3º, da Lei nº 8.112/90 aplica-se aos servidores públicos estaduais e municipais, assegurando horário especial ao servidor que possua dependente com deficiência, independentemente de compensação de horário.

A ausência de legislação municipal específica não impede a concessão do direito, pois a proteção decorre de normas constitucionais e convencionais voltadas à tutela da dignidade da pessoa humana, da pessoa com deficiência e da proteção integral da criança, admitindo-se a aplicação analógica do art. 98 da Lei nº 8.112/90 como técnica legítima de integração normativa.

A redução da jornada sem redução remuneratória não configura criação de vantagem pecuniária nem aumento de despesa pública incompatível com a Lei de Responsabilidade Fiscal, tratando-se de medida de adaptação funcional destinada à efetivação de direitos fundamentais.

Eventuais impactos administrativos ou organizacionais decorrentes da redução de jornada devem ser solucionados pela própria Administração Pública, não podendo servir de fundamento para restringir direito fundamental relacionado à proteção da criança e da pessoa com deficiência.

A prova documental demonstra que a dependente realiza acompanhamento terapêutico multidisciplinar com necessidade de participação familiar ativa, circunstância que torna proporcional e adequada a redução de 50% da jornada de trabalho para viabilizar o acompanhamento do tratamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O art. 98, §§2º e 3º, da Lei nº 8.112/90 aplica-se, por força do Tema 1.097 da repercussão geral do STF, aos servidores públicos estaduais e municipais que possuam dependente com deficiência.

A ausência de legislação municipal específica não impede a concessão de redução de jornada de trabalho para servidor público que necessite acompanhar dependente com deficiência.

A redução de jornada sem redução remuneratória, destinada ao acompanhamento de dependente com deficiência, constitui medida de adaptação funcional voltada à efetivação de direitos fundamentais, não configurando violação à Lei de Responsabilidade Fiscal.

Demonstrada a necessidade terapêutica multidisciplinar do dependente, revela-se proporcional a redução de 50% da jornada de trabalho para assegurar o acompanhamento familiar no tratamento.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 1º, III; 5º, caput; 227. Lei nº 8.112/90, art. 98, §§2º e 3º. Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 1.237.867/SP, Tema 1.097 da Repercussão Geral. TJMT, Apelação nº 1002031-50.2023.8.11.0078, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11.12.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Município de Diamantino contra sentença proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Diamantino/MT que julgou procedente o pedido formulado por
Lusinete
Barbosa Torres de Campos, determinando a redução de sua jornada de trabalho em 50% (cinquenta por cento), sem redução de remuneração e sem necessidade de compensação de horas, para fins de
acompanhamento
de dependente menor diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista – TEA.

Consta dos autos que a autora é servidora pública municipal ocupante do cargo de professora, com jornada de 30 horas semanais, e que possui sob
sua
guarda menor
diagnosticada
com TEA, necessitando de acompanhamento terapêutico contínuo e multidisciplinar, conforme demonstrado por relatórios e laudos médicos juntados aos autos.

A sentença reconheceu a possibilidade de aplicação analógica do art. 98, §§2º e 3º da Lei nº 8.112/90, com fundamento na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.097 da Repercussão Geral, concluindo pela procedência do pedido.

Irresignado
, o Município interpôs recurso sustentando, em síntese:

necessidade de interpretação restritiva do Tema 1097 do STF;

impossibilidade de aplicação automática da redução de jornada;

risco de aumento de despesas públicas e impacto na organização administrativa;

prejuízo à continuidade do serviço educacional;

necessidade de modulação da jornada para 20 horas semanais, com possibilidade de realização de horas-atividade em domicílio.

Requereu, ao final, a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido ou, subsidiariamente, para reduzir a jornada em patamar inferior ao fixado.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, sendo, portanto, conhecido. No mérito,
não merece provimento
.

Da aplicação do Tema 1.097 do Supremo Tribunal Federal

A primeira tese recursal sustenta que a sentença teria aplicado de forma automática e ampliativa o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.097.

A alegação não procede.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 1.237.867/SP, sob o regime da repercussão geral, fixou tese no sentido de que o art. 98, §§2º e 3º, da Lei nº 8.112/90 aplica-se aos servidores públicos estaduais e municipais.

O referido dispositivo assegura horário especial ao servidor que possua filho, cônjuge ou dependente com deficiência, independentemente de compensação de horário.

Tal entendimento decorre da necessidade de assegurar efetividade aos direitos fundamentais da pessoa com deficiência e da criança, previstos nos artigos 1º, III, 5º, caput, e 227 da Constituição Federal, bem como na Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, incorporada ao ordenamento jurídico com status constitucional.

Assim, a sentença recorrida limitou-se a aplicar entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal, inexistindo qualquer equívoco jurídico na fundamentação adotada.

Da ausência de legislação municipal específica

O Município sustenta que a inexistência de norma municipal específica impediria o reconhecimento do direito pleiteado.

A tese também não merece acolhimento.

A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores e desta Corte reconhece que a ausência de legislação local não impede a concessão da redução de jornada, justamente
porque o direito decorre de normas constitucionais e convencionais de proteção à pessoa com deficiência.

A aplicação analógica do art. 98 da Lei nº 8.112/90 constitui técnica legítima de integração normativa, especialmente quando se está diante de direitos fundamentais relacionados à dignidade da pessoa humana e à proteção integral da criança.

Nesse sentido:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.
REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO
. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. FILHO COM DEFICIÊNCIA. POSSIBILIDADE.

(...)
É
possível a aplicação analógica da Lei nº 8.112/90 para concessão de redução de jornada a servidor municipal que possua dependente com deficiência, independentemente de legislação local
.
(...)
(N.U 1002031-50.2023.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/12/2025,
Publicado
no DJE 22/01/2026)
.

Admitir interpretação diversa implicaria admitir tratamento desigual entre servidores públicos em situações equivalentes, em afronta aos princípios da igualdade e da proteção integral da criança.

Da alegação de impacto financeiro e violação à Lei de Responsabilidade Fiscal

O recorrente sustenta que a redução de jornada sem redução remuneratória implicaria aumento de despesas públicas e violação à Lei de Responsabilidade Fiscal.

O argumento não prospera.

O reconhecimento judicial do direito à redução de jornada, nas hipóteses legalmente
admitidas
, não configura criação de vantagem pecuniária ou aumento remuneratório, tratando-se apenas de medida de adaptação funcional destinada a garantir a efetividade de direitos fundamentais.

Além disso, o Supremo Tribunal Federal já assentou que restrições administrativas ou orçamentárias não podem ser invocadas para afastar direitos fundamentais, especialmente quando relacionados à proteção da pessoa com deficiência.

O eventual impacto organizacional decorrente da medida deve ser solucionado pela própria Administração Pública por meio de mecanismos de gestão administrativa, não podendo servir de justificativa para negar direito constitucionalmente assegurado.

Da alegação de prejuízo à continuidade do serviço público

Sustenta o Município que a redução da jornada de trabalho da servidora comprometeria a continuidade do serviço público educacional.

Tal argumento também não se sustenta.

A continuidade do serviço público é princípio relevante da Administração Pública, porém não possui hierarquia superior aos direitos fundamentais, especialmente aqueles voltados à proteção da criança e da pessoa com deficiência.

A Constituição Federal estabelece prioridade absoluta à proteção da criança, impondo ao Estado, à sociedade e à família o dever de assegurar seus direitos fundamentais.

Nesse contexto, eventuais ajustes administrativos decorrentes da redução da jornada devem ser solucionados internamente pela Administração, não podendo servir de
fundamento
para negar o exercício de direito constitucionalmente protegido.

Da tese subsidiária de redução da jornada para 20 horas semanais

Subsidiariamente, o Município requer a modulação da jornada para 20 horas semanais, sob o argumento de que tal medida seria suficiente para conciliar o exercício da função pública com o acompanhamento da menor.

A pretensão não merece acolhimento.

A prova documental constante dos autos demonstra que a menor realiza acompanhamento terapêutico multidisciplinar em m
ú
ltiplos dias da semana, envolvendo sessões de psicologia, terapia ocupacional, psicopedagogia e fonoaudiologia, com indicação médica expressa da necessidade de participação ativa da família no tratamento.

Nesse cenário, a redução de 50% da jornada revela-se medida proporcional e adequada para permitir o efetivo acompanhamento do tratamento da menor, não sendo suficiente a modulação pretendida pelo recorrente para jornada de 20 horas semanais.

Nesse sentido:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.
REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO
. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. FILHO COM DEFICIÊNCIA. POSSIBILIDADE.
(...)
A tese fixada pelo STF no Tema 1.097 da Repercussão Geral reconhece o direito à redução de jornada de servidor público para acompanhamento de dependente com deficiência, independentemente de previsão legal local. O direito decorre de normas constitucionais e convencionais de proteção à pessoa com deficiência e à criança. A fixação de
50% de redução
de carga horária é proporcional às necessidades demonstradas nos autos.
(...)
(N.U 1002031-50.2023.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/12/2025,
Publicado
no DJE 22/01/2026)
.

A redução inferior ao patamar fixado na sentença poderia comprometer o acompanhamento necessário, esvaziando a finalidade da proteção jurídica assegurada.

Cumpre registrar que a própria sentença condicionou a manutenção da medida à
persistência
da necessidade terapêutica, o que garante controle administrativo e judicial sobre a continuidade do benefício.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por
conhecer
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso inominado,
mantendo-se integralmente a sentença de origem, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno
o
recorrente
ao pagamento dos honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da c
ausa
.

Deixo de condenar o
s
recorrente
s
ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026